Tribunal: TJBA
Processo: 8143624-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143624-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO MACARIO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Concurso público. Delegado de polícia civil. Critérios de correção da prova objetiva.

S
entença que julgou improcedente pedido de candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB/01/2018) para reconhecimento de ilegalidade na atribuição de pesos diferenciados às questões de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos da prova objetiva, com consequente correção da prova discursiva e participação nas demais fases do certame. O Juízo de origem entendeu que a pretensão implicaria indevida incursão no mérito administrativo da banca examinadora, em afronta ao Tema 485 do STF, e que o autor, classificado na 1.196ª posição, não alcançou o limite da cláusula de barreira para ter sua prova discursiva corrigida.A interpretação conferida pela banca examinadora ao Edital SAEB/01/2018, no sentido de que as provas de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos constituem avaliações distintas, cada uma pontuada na escala de 0 a 100 pontos, encontra respaldo na leitura sistemática dos itens 11.1, 11.2 e 23.4 do instrumento convocatório. O Ministério Público Estadual, após investigação em inquérito civil, concluiu pela inexistência de ilegalidade nos critérios de correção adotados, promovendo o arquivamento do procedimento por ausência de dano ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE), não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, hipótese não configurada no caso. A cláusula de barreira, que limita a correção da prova discursiva aos candidatos melhores classificados até 1,5 vezes o número de vagas, foi declarada constitucional pelo STF no Tema 335 (RE 635.739/AL), por estabelecer critério objetivo relacionado ao desempenho meritório do candidato. O apelante foi classificado na 1.196ª posição da ampla concorrência, posição substancialmente distante do limite de candidatos aptos à correção da prova discursiva (80 na ampla concorrência para o cargo de Delegado), inexistindo demonstração de que eventual recálculo alteraria sua classificação de modo a superar a cláusula de barreira. Os critérios de correção foram aplicados uniformemente a todos os candidatos, preservando-se a isonomia e a competitividade do certame.
Sentença mantida. Apelação não provida.